Tribunal: TJES
Processo: 5000751-89.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000751-89.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISANGELA MOREIRA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante ter apontado a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000751-89.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

EMBARGADA: ELISANGELA MOREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face de acórdão proferido por esta e. Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu da remessa necessária apara reformar a sentença a fim de condenar o embargante “
a reestabelecer, até a
data da
conclusão d
o

processo de
reabilitação profissional, o benefício previdenciário de auxílio-doença, desde a cessação
indevida
do NB 628.405.176-3 (DCB 29/01/2020), convertendo-o do código 31 para o 91, vedada a cumulação com o NB 634.663.508-9.
F
indo o processo de reabilitação, passará a segurada a receber o benefício de auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pel
a
acidentad
a
, vedada
a
sua acumulação com qualquer aposentadoria ou eventual auxílio-doença originado do mesmo fato gerador
,
julgando, outrossim, prejudicado o recurso de apelação cível.
”

Irresignado, o INSS asseverou que “
O acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de agravamento da condenação do INSS, quando ausente recurso da parte autora sobre a questão decidida, havendo, assim, manifesta violação ao princípio da proibição de reformatio in pejus
” e ofensa à Súmula 45/STJ.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No
julgado embargado, depreendeu este colegiado
que, por haver o comando sentencial limitado-se
a
reconhecer
o direito da parte autora/
embargada
ao recebimento de auxílio-doença,
sem estabelecer termo final
,

q
uiçá mencion
ado
a submissão da segurada ao processo de reabilitação
e os reflexos sobre os direitos previdenciários,
impôs-se a revisão do julgado, em sede de remessa necessária,
sob pena de
eternizar
o benefício de auxílio-doença
.

Nesse passo, consignou-se que, “
uma vez evidenciada a consolidação das lesões decorrentes do acidente sofrido pela parte autora nos termos do artigo 21, inciso I, da Lei 8213/91, e a constatação de sequelas que implicam a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia,
a
segurad
a
fará jus ao recebimento do benefício de auxílio-doença acidentário, nos moldes do artigo 59, da Lei nº 8.213/91,
o qual deverá ser reestabelecido desde a data da cessação indevida
do
NB 628.405.176-3 (DCB 29/01/2020)
,
até a conclusão do processo de reabilitação profissional
, a teor do prescrito no artigo 62, §1º, da Lei 8213/91
”,
de modo que, “
Findo o procedimento, passará o segurado a receber o benefício de auxílio-acidente
, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício (artigo 86, da Lei nº 8.213/91),
cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado,
vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei 8.213/91.
”

Inexiste, portanto, a ventilada
reformatio in pejus
suscitada nos aclaratórios, quiçá violação à Súmula 45/STJ, na medida em que a reforma da sentença em sede de remessa necessária, inequivocadamente, foi benéfica à autarquia previdenciária.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Observe-se, ademais, que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações do embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Ex positi
s, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da Súmula nº 98, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.